Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-53.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019218-53.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CAMILA SAYEG HUMSI DE MELLO ESPINDOLA, ILSON CARLOS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Pedro Carlos Ferreira Lima, preso pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, c/c o art. 226, I, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisão de id n. 28695985, ante a carência de documentos necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal. Também foram solicitadas informações à autoridade coatora, bem como determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça.
Entretanto, após prestadas as informações pelo juízo a quo, o impetrante apresenta pedido de reconsideração, juntando cópias da decisão que decretou a prisão do paciente e dos autos de origem, sustentando, novamente, a ilegalidade do decreto preventivo, por ausência de fundamentação.
É a síntese do necessário.
Em que pese o impetrante tenha, dessa vez, acostado aos autos os documentos necessários para análise do constrangimento ilegal alegado, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, devendo o caso em tela ser analisado com maior profundidade no julgamento de mérito.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão proferida em 17-12-2019 (id n. 28695985).
Ciência ao interessado.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.